Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706642-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU EMBARGADO: QUEZIA ELAINE FERREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Unig). A embargante sustenta que a decisão rescindenda foi proferida por Juízo absolutamente incompetente, pois a matéria envolve ato administrativo federal (cancelamento de diploma por determinação do Ministério da Educação), o que atrairia a competência da Justiça Federal. Afirma que a decisão embargada contraria o Tema de Repercussão Geral no 1.154 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência da Justiça Federal para julgar ações que envolvem instituições do sistema federal de ensino, mesmo que privadas. Sustenta que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo. Pede que os embargos sejam acolhidos para suprir os vícios apontados e reconhecer a competência da Justiça Federal com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (id 72817977). É o relatório. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O dever de fundamentação estabelecido pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil objetiva, em essência, impedir o uso de decisões estereotipadas, que não indicam as razões específicas e concretas que motivaram-na. A obrigação de fundamentar uma decisão que causa prejuízo tem por finalidade, por um lado, fornecer ao interessado os dados necessários para saber se a decisão é ou não fundada e, por outro, tornar possível a fiscalização jurisdicional. Essa obrigação permite ao interessado conhecer as razões de uma decisão tomada a seu respeito para que possa eventualmente usar dos meios de recurso necessários à defesa dos seus direitos e interesses. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecerem as razões da medida adotada. O grau de precisão da fundamentação deve ser proporcional às possibilidades materiais e às condições técnicas ou temporais. O Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] O entendimento é acompanhado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.[2] As alegações e teses apresentadas nas razões dos embargos de declaração não infirmam as conclusões expostas anteriormente. A decisão não ignorou o Tema de Repercussão Geral no 1.154 do Supremo Tribunal Federal, apenas explica por que ele não se aplica ao caso concreto, dada a ausência da União no polo passivo e a preclusão da matéria. A decisão da Justiça Federal transitou em julgado, desse modo a ação rescisória não pode ser usada como substituto de recurso não interposto na Justiça Federal no momento oportuno. Não há como se cogitar sobre a competência da Justiça Federal sem a participação da União no polo passivo. Os embargos de declaração opostos têm como exclusiva finalidade obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da parte embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[3] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791.292/PE QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, DJe 15.6.2016. [3] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.759/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, DJe 18.8.2023.